Tribunal: CARF
Processo: 19515.005709/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005709/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 306/325, a qual julgou procedente em parte o lançamento
pela falta do recolhimento de contribuições previdenciárias, relacionadas ao período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005709/2009-76
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005709/2009-76

1. Trata-se de Auto de Infração (AI - DEBCAD n° 37.262.123-6), lavrado contra a
empresa acima identificada, concernente às seguintes contribuições devidas à
Seguridade Social: (a) quota patronal (20%) e (b) contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GIILRAT (2%), incidente sobre as
remunerações dos segurados empregados.
1.1. O crédito tributário abrange as contribuições devidas nas competências 01/2004 a
12/2004, totalizando o valor de R$ 91.616,20 (noventa e um mil, seiscentos e dezesseis
reais e vinte centavos), consolidado em 07/12/2009, do qual foi dado ciência ao Sujeito
Passivo em 16/12/2009, conforme cópia do Aviso de Recebimento de fls. 40.
1.2. De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 32/35), o débito
incluído na presente autuação foi apurado a partir de informações apresentadas pelo
contribuinte em arquivos digitais e seu cruzamento com os valores declarados em GFIP,
apurados por meio dos sistemas previdenciários GFIPWEB e DCBD. Foram incluídas
na presente autuação as contribuições incidentes sobre as remunerações mensais
integrantes do salário de contribuição que o contribuinte deixou de declarar nas
respectivas GFIP.
1.3. O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo FLD
- Fundamentos Legais do Débito (fls. 28/30). As bases de cálculo e respectivas
contribuições previdenciárias estão discriminadas nos anexo DD — Discriminativo do
Débito (fls. 6/8) e RL — Relatório de Lançamentos (fls. 9/10), sendo que os
lançamentos foram efetuados por meio dos seguintes códigos de classificação:
1.3.1. Levantamento DAL - (competências 02/2004, 05/2004, 07/2004, 08/2004,
09/2004, 11/2004 e 12/2004) - referente a diferenças de acréscimos legais que o
contribuinte deixou de recolher nas datas de pagamentos das GPS analisadas;
1.3.2. Levantamento Zl - (competências 01/2004 a 11/2004) - referente às contribuições
devidas pela empresa (quota patronal + GIILRAT) incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados e não declaradas em GFIP.
1.4. Decorrente da mesma ação fiscal, foram, ainda, lavrados os seguintes documentos
de Débito: Auto de Infração DEBCAD n° 37.262.125-2 - referente às contribuições
destinadas às outras entidades e fundos (Terceiros) e Auto de Infração DEBCAD n°
37.262.124-4 - aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória de entregar a declaração GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
2. Dentro do prazo regulamentar (fls. 122) a empresa impugnou o lançamento por meio
do instrumento de fls. 44/59, com ajuntada de documentos de fls. 60/121 (cópia de
documento de identificação do procurador - OAB; Procuração "Ad Judicia et Extra";
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ; cópia de alteração
contratual; cópia da presente autuação; cópias de GPS do período 01/2004 a 12/2004)
apresentando, resumidamente, as seguintes alegações:
2.1. Em momento algum o douto Agente Fiscal justifica, tampouco expõe fundamentos
legais, para a inclusão de valores na base de cálculo das contribuições previdenciárias
da impugnante.
2.1.1. Não foram anexados ao Auto de Infração os relatórios DAD - Discriminativo
Analítico do Debito - e DSD - Discriminativo Sintético do Débito, relatórios estes
essenciais j á que, segundo informação do próprio Auditor Fiscal notificante, as bases
de cálculo, as alíquotas, as contribuições devidas e os acréscimos legais estariam
detalhados nesses relatórios.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005709/2009-76

2.1.2. Dessa forma, nos termos do art. 142 do CTN, é forçoso concluir que a lavratura
do presente auto de infração padece de vício insanável ao não descrever com exaustão
os motivos que levaram ao lançamento de ofício, bem como ao deixar de anexar os
relatórios DAD e DSD, fundamentais à compreensão dos valores autuados, razão pela
qual deve ser anulado.
2.2. As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por homologação,
devendo ser aplicado a essa modalidade de lançamento a regra do artigo 150, § 4o do
CTN.
2.2.1. Para todo o período consignado no presente Auto de Infração, competências
01/2004 a 12/2004, o Auditor Fiscal informa a análise de guias de recolhimentos - GPS
- pelo que se depreende a existência de pagamentos parciais das contribuições cobradas.
A própria autoridade administrativa afirma que se tratam de diferenças entre os valores
declarados e recolhidos pela impugnante.
2.2.2. Fica claro que os supostos débitos relativos às competências 01/2004 a 11/2004 j
á foram definitivamente extintos pela decadência do direito de lançar e, portanto, não
poderão mais ser exigidos.
2.3. Quanto às supostas diferenças de multas no recolhimento das contribuições
previdenciárias em atraso, verifica-se que todas as GPS foram recolhidas de acordo com
os preceitos da Lei n° 9.876/99 que prevê a aplicação de multa equivalente a 4% para
recolhimentos efetuados, em atraso, no mês de vencimento, 7% no mês seguinte e 10%
a partir do segundo mês seguinte ao de vencimento.
2.3.1. Assim, as supostas diferenças apontadas no relatório DAL são indevidas, uma vez
que a multa utilizada pela impugnante no recolhimento em atraso das contribuições
previdenciárias foi aplicada conforme determinação legal.
2.4. Por força dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal,
deve ser mantida a redução de 50% do valor da multa mesmo após a apresentação da
presente impugnação, caso esta não seja acolhida.
2.5. Requer a produção de provas por todos os meios em direito admitidos e que o
presente processo administrativo seja suspenso, nos termos do art. I 5 l , inciso III, do
CTN até que a presente impugnação seja definitivamente julgada.
2.6. Por fim, solicita que todas as intimações e avisos seja realizados no endereço dos
procuradores da impugnante.
DILIGÊNCIA FISCAL E MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
3. Considerando que o Contribuinte alegou, em sua Impugnação, que o Auditor Fiscal
autuante não demonstrou, de forma clara e precisa, a origem dos fatos geradores e bases
de cálculo das contribuições incluídas na autuação, foi efetuada uma análise prévia do
presente lançamento, tendo esta 13a Turma de Julgamento solicitado a realização de
diligência fiscal, por meio do Despacho n° 38/2010 (fls.128/133), para que fossem
esclarecidos os pontos listados no item 7 do referido despacho.
4. Em atendimento, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência pronunciou-se por
meio do Relatório de Encerramento de Diligência (fls. 135/137) e do Relatório Fiscal
Complementar (fls. 138/142), nos quais apresentou os seguintes esclarecimentos, em
resumo:
4.1. No que se refere à divergência apontada na competência 04/2004 (fls. 130), a
fiscalização, por um lapso na elaboração do auto de infração de obrigações acessórias
(37.262.124-4), deixou de considerar a remuneração do empregado Eduardo Santos
Pereira, no valor de R$ 3.893,22, equívoco este não cometido nos Autos de Infração de
Obrigação Principal. Ressalta que o equívoco não altera o valor da multa aplicada
naquele AIOA.
4.2. No que se refere às divergências apontadas nas competências 08/2004, 09/2004,
10/2004 e 11/2004, informa a Autoridade Fiscal que foram incluídas na base de cálculo
da multa aplicada no AIOA 37.262.124-4 contribuições previdenciárias que, embora
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005709/2009-76

não declaradas, foram recolhidas pelo Contribuinte, o que justifica as divergências entre
as bases de cálculo apuradas em um e outro crédito, conforme detalhadamente
explicado às fls. 135.
4.3. O Auditor Fiscal autuante fez constar, expressamente, em seu Relatório Fiscal
Complementar que os relatórios DAD e DSD citados às fls. 27, correspondem
atualmente ao relatório DD - Discriminativo do Débito (fls. 5/9), possuindo as mesmas
informações daqueles.
4.4. Informou que as bases de cálculo das contribuições lançadas nos créditos
37.262.123-6 e 37.262.125-2 foram apuradas, por segurado e por competência, a partir
do cruzamento de informações constantes da folha de pagamento apresentada em
formato de arquivo digital (MANAD) com as remunerações declaradas pelo
contribuinte nas GFIP. As diferenças encontradas deram origem ao Anexo I do Auto de
Infração n° 37.262.124-4, onde a fiscalização relacionou, analiticamente, segurado por
segurado, competência por competência, todas as divergências verificadas.
4.5. A origem dos valores contidos em cada levantamento foi detalhada no Anexo I,
juntado às fls. 643/701 do processo Comprot n° 19515.005708/2009-21, referente ao
Auto de Infração de Obrigação Acessória n° 37.262.124-4.
4.6. A Autoridade Fiscal ressaltou que foram incluídos neste auto de infração somente
os seguintes códigos de levantamento Zl (diferenças positivas de bases de cálculo
apuradas entre as folhas de pagamento e as GFIP) e DAL (diferenças entre os
acréscimos legais devidos e aqueles efetivamente recolhidos referentes as GPS
recolhidas com atraso). O código TA1, embora mencionado às fls. 05, não foi utilizado
no presente levantamento, bem como os demais códigos mencionados (NI, N2, N3, GFI
e TA2).
4.7. Em decorrência da sistemática de recolhimento das contribuições previdenciárias, o
Auditor Fiscal autuante considerou todas as guias recolhidas como relacionadas a
valores declarados em GFIP, e, portanto, com multa de 4% em caso de recolhimento em
atraso. Consequentemente, foi sugerido pela referida Autoridade que os valores
inicialmente lançados no Levantamento DAL sejam excluídos do presente Auto de
Infração, conforme planilha de fls. 137.
5. Recebidos os relatórios e planilhas resultantes da diligência realizada, o Contribuinte
apresentou Manifestação por meio do instrumento de lis. 155/168, munida dos
documentos de fls. 169/248 (cópia de documento de identificação do procurador - OAB;
Procuração "Ad Judicia et Extra"; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral -
CNPJ; cópia de alteração contratual; cópia da presente autuação; cópia dos relatórios
resultantes da diligência fiscal), na qual apresentou as seguintes alegações, em resumo:
5.1. Reiterou as alegações anteriormente apresentadas em sua Impugnação acerca da
ocorrência da decadência e sobre a necessidade de manutenção dos descontos
concedidos em caso de pagamento.
5.2. Adicionalmente, sustenta que na tentativa de sanar o vício apontado pela
impugnante, foi lavrado relatório complementar informando que os relatórios DAD e
DSD foram substituídos pelo relatório DD (Discriminativo de Débito), razão pela qual
aqueles não estavam anexados ao auto de infração lavrado em 07/12/2009. Ou seja, o
vício apontado pela impugnante era tão evidente que o próprio Fisco reconheceu a
irregularidade e, ao invés de anular o auto de infração n° 37.262.123-6, emitiu um
relatório complementar na tentativa de sanar o vício apontado.
5.2.1. Ressalta que a indicação do fato gerador do tributo é elemento indispensável do
lançamento, e a sua ausência constitui vício insanável que resulta na nulidade do
lançamento, considerando o disposto no art. 142 do CTN. Ou seja, a impugnante não
teve ciência de quais verbas supostamente deveriam integrar a base de cálculo das
contribuições, o que comprometeu integralmente a validade do lançamento.
5.2.2. Afirma que a nulidade do auto de infração por vício formal é tão evidente que o
próprio Fisco, ao lavrar o Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal, a reconhece
e na tentativa de sanar tal vício apresenta um relatório complementar. Referido relatório,
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005709/2009-76

na verdade, constitui um novo lançamento, visto que a ausência de indicação do fato
gerador resulta na inexistência do auto de infração n° 37.262.123-6. E,
consequentemente, não há como complementar um ato que não existe.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 306/307):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF n° 08. No caso de
lançamentos de ofício referentes a obrigações principais, para os quais não há
pagamento parcial, o prazo decadencial é o previsto no inciso I do art. 173 do CTN,
conforme dispõe o Parecer PGFN/CAT n°1.617/08.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à Impugnante todas as informações relevantes para
sua defesa, comprovada através de impugnação em que demonstra conhecer plenamente
os fatos que lhe foram imputados.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Indefere-se o pedido de produção extemporânea de provas, quando não são atendidas as
exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à
época da impugnação.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de
endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos:
14.1. A Impugnação, apresentada tempestivamente, merece prosperar em parte no que
diz respeito à exclusão dos fatos geradores declarados em GFIP conforme demonstrado
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005709/2009-76

no item 9. (e subitens), o que acarretou na retificação do presente lançamento conforme
demonstrado no DADR ora anexado às fls. 301/303.
14.2. Da mesma forma, deverão ser oportunamente excluídos da presente autuação os
valores integrantes do levantamento DAL, conforme demonstrado na planilha constante
do item 9.7.1.
14.3. Considerando o exposto c tudo mais que do processo consta, voto sentido de
considerar procedente em parte a impugnação, mantendo-se em parte o crédito tributário
exigido conforme quadro resumo abaixo:

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 331/341 em que requereu o reconhecimento da decadência de lançar os valores
relativos às competências de 02, 08 e 10/2004.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme consta do relatório fls. 12
As contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos 150, §4o, e 173 da Lei
5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifou-se)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005709/2009-76

Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN). Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Desta forma, nos presentes autos, não há prova de há dolo fraude ou simulação, de
modo que só me resta concluir pela aplicação do disposto no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Tendo em vista que a NFLD foi lavrada em 16/12/2009, devem ser
declarados decaídos os períodos anteriores a novembro de 2004.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a decadência do período anterior a novembro de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 461
DF CARF MF
Original